Tribunal: TJSP
Processo: 1055605-12.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, visando anular a reprovação no exame pré-admissional para o cargo de Agente de Trânsito, devido à apresentação de certidão de antecedentes criminais com penalidade extinta há mais de cinco

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, visando anular a reprovação no exame pré-admissional para o cargo de Agente de Trânsito, devido à apresentação de certidão de antecedentes criminais com penalidade extinta há mais de cinco anos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão do impetrante do concurso público, com base em antecedentes criminais extintos, é desproporcional e fere seu direito de prosseguir no certame. III. Razões de Decidir 3. A exclusão do impetrante do concurso público, após extinção da punibilidade, é desproporcional e não pode ser erigida em sanção perpétua, impedindo seu acesso a cargo público. 4. A investigação social em concursos deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo ao candidato o direito ao contraditório e ampla defesa. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.